Tribunal: TJDFT
Processo: 0723564-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0723564-49.2020.8.07.0016 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU AGRAVADO: JULIANA RAQUEL OLIVEIRA LEMOS RABELO, IBEADF INSTITUICAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA DO DISTRITO FEDERAL LTDA - ME DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo contra decisão da Presidência da Turma que indeferiu o processamento do recurso extraordinário apresentado pela parte ré, a qual foi condenada a pagar indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, isto em razão da demora na expedição de diploma de curso superior. Na origem, a sentença foi de procedência, confirmada por acórdão da turma no julgamento realizado em 28.05.2021. Contra o acórdão foram opostos embargos de declaração, mantidos pela turma, tendo a recorrente, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU, sempre sustentado que a competência para processar e julgar o feito seria da Justiça Federal e não da Justiça Estadual, informando a existência de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema 1154). Inadmitido o processamento de seu recurso extraordinário, veio a informação de julgamento do mérito do RE 1304964/SP, com trânsito em julgado em 28.08.2021, e o STF definiu que, mesmo se limitando a pleito indenizatório, a competência é da Justiça Federal, tal como a situação dos autos. É o relatório. Decido. Entendo que, em princípio, seria o caso de remeter os autos ao STF para aquela E. Corte anular os atos decisórios baixados no processo pelo juízo incompetente, isto em razão do que se decidiu em repercussão geral, porém, na forma do art. 1.042, § 2o, do CPC, aqui se deve aplicar a tese lá firmada. No RE 1304964/SP, em que se fixou tese no Tema 1154, o processo de origem era de Juizado Especial Cível, tendo a decisão determinado a remessa dos autos à Justiça Federal e o aproveitamento dos atos praticados. Confira-se. “Ex positis, nos termos dos artigos 323 e 323-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, manifesto-me pela EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL da questão constitucional suscitada e pela REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, fixando-se a tese supramencionada. Por fim, nos termos da fundamentação acima exposta, no caso concreto, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto, declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual na forma do § 4o do artigo 1o-A da Lei 12.409/2011 (Todos os atos processuais realizados na Justiça Estadual ou na do Distrito Federal devem ser aproveitados na Justiça Federal, na forma da lei). Submeto a matéria à apreciação dos demais Ministros da Suprema Corte. A Lei 9.099/95 prevê em seu art. 51 que, havendo incompetência, extingue-se o feito sem resolução de mérito. Contudo, no caso concreto, entendo que não deve ser esse o caminho a seguir, haja vista o dispositivo do acórdão do STF acima mencionado determinando o aproveitamento dos atos, cuja extinção seria contra a lógica das coisas. Ademais, o feito está todo instruído e a extinção sem mérito, além de outras coisas negativas, traria gastos e atos desnecessários para o erário público. Sendo assim, entendo que a Tese no Tema 1154, definida pelo STF, deve ser aplicada pelo Presidente da turma recursal, uma vez que se os autos fossem encaminhados ao STF certamente seriam devolvidos para aplicação da tese conforme previsto no art. 1.042 do CPC. “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”. Aplicando-se a tese, e em cumprimento ao dispositivo do voto, os atos decisórios baixados pelo juízo incompetente devem ser anulados, sem extinção do processo, encaminhando-se os autos ao juízo competente para processar e julgar o feito. Em face do exposto, dou provimento ao agravo apresentado para reconhecer a incompetência da justiça local, declarar a nulidade dos atos decisórios baixados no sistema dos juizados Especiais cíveis do Distrito Federal e, após a preclusão, encaminhar os autos à Justiça Federal da Sessão Judiciária do Distrito Federal, conforme definido pelo STF. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2022. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF